Tribunal: TJDFT
Processo: 0735703-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735703-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUCIA DA SILVA REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Embora a Agravante, ao final da petição Id. 40559337, tenha requerido o recebimento do Agravo na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, não indicou em suas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que autorizam a concessão da medida, especialmente o perigo de dano de difícil reparação. Desse modo, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora